Tribunal: TJSP
Processo: 2006941-97.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Embargos de declaração. Agravo de instrumento remetido ao julgamento antes do decurso do prazo para o encarte de contrariedade, apresentada tempestivamente. Violação ao devido processo legal. Vício insanável. Nulidade reconhecida.

Embargos de declaração acolhidos para decretar a nulidade do V. Acórdão e determinar novo julgamento.